Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-15.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006578-15.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA NOVA BRASILIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Crédito tributário de reduzido valor referente à taxa de fiscalização e funcionamento. Ausência de interesse de agir diante da desproporcionalidade entre o custo da atuação judicial e o proveito econômico perseguido. Aplicação do princípio da eficiência administrativa. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. Resolução CNJ nº 547/2024. Inércia da fazenda pública após intimação para impulsionamento do feito. Configuração de abandono da causa. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir e do abandono da causa. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 e estabelecer se a inércia da Fazenda Pública após intimação para impulsionar o feito autoriza a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação do abandono da causa à Fazenda Pública em execuções fiscais, desde que haja prévia intimação pessoal do ente público para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 5. Uma vez regularmente intimada a Fazenda Pública e mantida a inércia, resta caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. 7. O precedente vinculante do STF não modulou os efeitos da decisão, o que autoriza sua aplicação a processos ajuizados antes do julgamento do referido recurso extraordinário. 8. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando inexistente movimentação útil por período superior a um ano e não localizados bens penhoráveis. 9. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito no valor histórico de R$304,68 e permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, sem localização de bens do executado, circunstância que evidencia a desproporcionalidade da utilização da máquina judiciária para a cobrança do crédito. 10. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal prevalece sobre orientações jurisprudenciais anteriores, evidenciando superação das Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do tribunal local, devendo o julgamento observar a orientação vinculante da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006578-15.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA NOVA BRASÍLIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.